Tribunal: TJES
Processo: 5003069-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003069-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: DANIELA COSTA LIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face da decisão ID 1325605 (fls. 42), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0001133-56.2021.8.08.0030, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com DANIELA COSTA LIMA, ora Agravada, vedando a transferência do referido bem para Comarca diversa antes do decurso do prazo para pagamento da dívida.

Pelas razões recursais (id 1325599), a Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem móvel da Comarca em que for apreendido.

Decisão id 1326557, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1358947).

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face da decisão ID 1325605 (fls. 42), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0001133-56.2021.8.08.0030, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado com DANIELA COSTA LIMA, ora Agravada, vedando a transferência do referido bem para Comarca diversa antes do decurso do prazo para pagamento da dívida.

Pelas razões recursais (id 1325599), a Agravante requer, em síntese, a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que o Decreto-Lei nº 911/69 não veda a remoção do bem móvel da Comarca em que for apreendido.

Pois bem.

O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

Nesta senda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão postulado pela Agravante na ação judicial de origem, determinou que o veículo objeto da diligência de busca e apreensão não seja removido da Comarca até o decurso do prazo conferido ao devedor para pagamento da dívida.

Com efeito, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de “agravo de instrumento” nº 5002656-45.2020.8.08.0000, de que fui Relator, no sentido de que “
o veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969
” (grifo nosso).

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário

2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.”

Denota-se, assim, que a decisão hostilizada, ao determinar que o bem móvel a ser apreendido não poderá ser retirado da Comarca até o decurso do prazo conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, encontra-se em consonância com a disciplina legal atualmente em vigência e com a jurisprudência firmada acerca da matéria, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão liminar id 1326557.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003069-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADA: DANIELA COSTA LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
DECRETO-LEI Nº. 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
–
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário

2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão não poderá ser removido da Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e Agravada DANIELA COSTA LIMA;

ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.